Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A OMISSÃO. NÃO IMPOSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: OBRIGAÇÃO IMPOSTA SOMENTE AO RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO (Lei 9.099/95, art. 55). EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada omissão no que concerne à ausência de condenação do agravado em honorários advocatícios.
II. Com efeito, a par de se tratar de agravo de instrumento, é de consignar que, nos moldes da legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 55), somente o recorrente integralmente vencido arcará com as verbas sucumbenciais, o que não se constata na situação processual em que o recurso do ora embargante resultou provido pelo colegiado.
III. Inexistente qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
IV. Improvidos os embargos declaratórios.